Tribunal: TJMT
Processo: 1033991-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033991-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 26.163.786/0001-51 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI - CPF: 011.776.391-81 (APELADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 099.355.171-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DECORRENTE DO TÉRMINO REGULAR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E OS DANOS ALEGADOS.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante pleiteia nulidade da sentença por omissão e, no mérito, indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em razão da perda de imóvel locado em contexto de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão ao deixar de apreciar a tese de prorrogação automática do contrato de locação; (
ii
) verificar se há responsabilidade dos réus pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais alegados, em razão da perda da posse do imóvel locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por omissão, pois apreciou expressamente a tese de prorrogação automática do contrato de locação, rejeitando-a com fundamentação explícita, inclusive ao julgar embargos de declaração.

A prorrogação automática prevista no art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91 exige permanência no imóvel por mais de 30 dias após o término do contrato, sem oposição do locador. No caso, transcorreram apenas 15 dias entre o fim do prazo contratual e a comunicação da imissão de posse, afastando a hipótese legal.

Ainda que houvesse prorrogação, o contrato passaria a ser por prazo indeterminado, podendo ser denunciado a qualquer tempo mediante aviso prévio de 30 dias, o que foi observado pela inventariante, conforme documentação nos autos.

As provas revelam que a própria locatária já demonstrava interesse em buscar outro imóvel, o que afasta a tese de surpresa ou conduta ilícita dos réus.

Não restou comprovada má-fé dos apelados quanto à existência do inventário, nem omissão dolosa de informações, sendo o risco de não renovação inerente ao contrato de locação.

Os gastos com mudança e reformas não possuem nexo causal com conduta ilícita dos réus, constituindo despesas ordinárias ou investimentos voluntários, vedada a indenização ou retenção por cláusula contratual expressa.

A desocupação do imóvel, decorrente do término contratual, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, ausente prova de abalo à honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula quando enfrenta expressamente as teses centrais da parte, ainda que rejeitando-as.

A prorrogação automática do contrato de locação prevista no art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91 exige a permanência do locatário por mais de 30 dias após o término do prazo contratual.

O término regular do contrato de locação, com desocupação do imóvel, não gera dever de indenizar por danos materiais, lucros cessantes ou morais, ausente conduta ilícita e nexo causal.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, não configurada pela mera rescisão ou não renovação de contrato de locação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91,
arts
. 56, parágrafo único, e 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

AP

1033991-38.2023.8.11.0041

PRIME INOX INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS METALURGICOS LTDA
X
LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por
PRIME INOX INDÚSTRIA
,
COMÉRCIO E SERVIÇOS METALÚRGICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI
,
BARBOSA E RAMOS LTDA
e
CARLOS ROBERTO BARBOSA
.

Por consequência, condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante inicialmente argui
preliminar
d
a nulidade da sentença por omissão, sustentando que o juízo a quo deixou de enfrentar argumento central e decisivo deduzido pela apelante, qual seja, a tese de prorrogação automática do contrato de locação nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91.

No mérito, sustenta que a sentença partiu de premissas fáticas equivocadas, pois o contrato de locação havia se prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, uma vez que não houve notificação para desocupação, fato confessado em audiência pelo preposto da imobiliária apelada.

A
firma
que quando sobreveio a ordem de imissão na posse, a relação locatícia estava em plena vigência.

Defende a responsabilidade solidária de todos os apelados, argumentando que a imobiliária e seu sócio não podem ser eximidos de sua culpa sob o argumento de serem meros intermediários, pois tinham conhecimento da situação litigiosa do imóvel e não informaram a apelante.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso
para que seja declarada a nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas às
id’s
. de n
.
316216525
e 316216526.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por omissão, alegando que o juízo a quo deixou de enfrentar argumento central e decisivo deduzido em sua defesa, qual seja, a tese de prorrogação automática do contrato de locação nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91.

Contudo, da análise detida dos autos, verifico que tal argumento foi expressamente enfrentado pelo magistrado sentenciante, que assim consignou:

"Sobre a alegação de que o contrato foi renovado automaticamente por igual período,
a mesma
não se sustenta porque havia decorrido apenas 15 dias do término do prazo, sendo certo que para ocorrer a renovação automática seria necessária a permanência por 30 dias no mínimo."

Ademais, quando opostos embargos de declaração pela apelante, o juízo reiterou o enfrentamento da questão, afirmando que "a sentença embargada analisou detidamente todos os pontos controvertidos dos autos, inclusive o debate sobre a vigência contratual no momento da desocupação do imóvel".

Portanto, não há que se falar em omissão ou ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou expressamente a tese de prorrogação automática do contrato, rejeitando-a com base na análise das provas dos autos.

Desse modo
,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É com o voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Na hipótese, a
requerente
ajuizou a
ção
de
indenização por danos
materiais e
morais
,
narrando
que celebrou contrato de locação de imóvel comercial situado na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT, com o primeiro réu, sob intermediação dos demais, onde instalou seu empreendimento, realizando diversas benfeitorias. Sustentou que em julho de 2021 foi surpreendida com comunicação da imobiliária informando sobre a expedição de mandado de imissão de posse em favor da nova inventariante do espólio proprietário do imóvel, fato que a obrigou a desocupar o local em curto espaço de tempo.

Afirmou que a assinatura do contrato se deu com o então inventariante, o réu Luiz Eduardo, sem que fosse informada da existência de inventário ou dos riscos decorrentes da disputa judicial entre os herdeiros. Alegou que mesmo após a remoção judicial do inventariante por decisão em agravo de instrumento, os réus renovaram o contrato de locação, omitindo a situação litigiosa do bem.

Argumentou que os réus agiram com deslealdade e má-fé, ocultando propositadamente a existência do inventário e do risco de perda do imóvel, motivo pelo qual sofreu sérios prejuízos financeiros e abalo moral. Sustentou ter suportado custos expressivos com a retirada de equipamentos e mudança de endereço (R$ 82.151,57), além de haver investido recentemente em reforma da fachada do imóvel desocupado (R$ 20.461,68).

Com essas narrativas postulou pela
condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 102.613,25, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, além de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

A
pós regular
instrução
processual, sobreveio
sentença
de improcedência da ação conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A
controvérsia central reside em verificar se o contrato de locação estava vigente quando da ordem de imissão na posse e, consequentemente, se há nexo causal entre a conduta dos apelados e os danos alegados pela apelante.

Conforme restou incontroverso nos autos, o último aditivo contratual firmado entre as partes em 08/02/2021 estabeleceu vigência para o período de 01/01/2021 até 30/06/2021. A
ordem de imissão na posse foi comunicada à apelante em 15/07/2021, ou seja, 15 dias após o término formal do contrato.
(
Id’s
316215889 e 316215892)

A apelante sustenta que o contrato teria se prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, que assim dispõe:

"Art. 56. [...]

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado."

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a prorrogação automática do contrato de locação por prazo indeterminado exige a permanência do locatário no imóvel por mais de 30 dias após o término do prazo contratual, sem oposição do locador.

No caso em análise, entre o término do contrato (30/06/2021) e a comunicação da ordem de imissão na posse (15/07/2021) transcorreram apenas 15 dias, lapso temporal insuficiente para caracterizar a prorrogação automática prevista na lei.

Ademais, ainda que se considerasse prorrogado o contrato, este passaria a vigorar por prazo indeterminado, hipótese em que o locador poderia denunciá-lo a qualquer tempo, desde que concedido o aviso prévio de 30 dias, conforme prevê o art. 57 da Lei no 8.245/91:

A
rt. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.

No caso, conforme documentação acostada aos autos (ID
316215894
), a nova inventariante concedeu prazo adicional à apelante para desocupação, respeitando o período mínimo legal.

Portanto, não há como acolher a tese de que a desocupação configurou rescisão forçada e imotivada do contrato, uma vez que este já se encontrava formalmente encerrado ou, na melhor das hipóteses para a apelante, poderia ser denunciado a qualquer tempo mediante aviso prévio, o que de fato ocorreu.

Ademais, há nos autos elementos que indicam que a própria apelante já manifestava insatisfação com o imóvel e interesse em buscar outro ponto comercial, conforme conversas mantidas via aplicativo de mensagens WhatsApp (ID
3162164
69
), nas quais seu preposto relata ao preposto da imobiliária o desejo de mudança para outro local por causa dos prejuízos decorrentes do bloqueio da via pública, bem como informa que já estava à procura de outro imóvel.

Tal circunstância corrobora a tese de que a prorrogação do contrato por apenas seis meses decorreu de deliberação da própria locatária, que já planejava deixar o imóvel, e não de conduta dos apelados.

Quanto à alegação de que os apelados teriam agido com deslealdade e má-fé ao ocultar a existência do inventário e do risco de perda do imóvel, não há nos autos prova convincente de que a apelante desconhecia a situação do imóvel ou que os apelados deliberadamente omitiram tal informação.

Ademais, o cerne da questão não está na existência do inventário em si, mas na possibilidade de desocupação do imóvel, risco inerente a qualquer contrato de locação por prazo determinado, que pode não ser renovado ao seu término.

No que tange aos danos materiais alegados, não há nexo causal entre a conduta dos apelados e os prejuízos suportados
pela
apelante. Os gastos com mudança constituem despesa ordinária decorrente do encerramento regular do contrato de locação, enquanto os investimentos na reforma da fachada foram realizados por deliberação espontânea da própria apelante, ciente da iminência do término do contrato.

Ressalte-se que o contrato expressamente previa que o locatário não teria direito a indenização ou retenção pelas benfeitorias necessárias, úteis ou voluntárias que viesse a efetuar no imóvel (Cláusula Nona).
(
ID
’s
. 316215885
e 316215898)

Por fim, quanto ao dano moral, não há nos autos demonstração concreta de abalo à honra objetiva da apelante, requisito indispensável para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.

A mera desocupação do imóvel, decorrente do término regular do contrato de locação, não configura situação excepcional capaz de abalar a imagem ou reputação comercial da empresa apelante, tratando-se de circunstância comum na vida empresarial.

Diante do exposto, não vislumbro os pressupostos da responsabilidade civil que justifiquem a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes ou danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência,
majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025